Tribunal: STF
Processo: HC 258765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Camilla Crisóstomo Tavares em favor de Charles Alves Morais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 995.489/GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE”. (eDOC 13)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta (eDOC 12), foi impetrado o writ cujo acórdão ora se recorre.



    Alega, em síntese, que não teria havido demonstração de estabilidade e permanência na união de esforços entre os acusados, o que impediria sua condenação pelo delito de associação para o tráfico. (p. 3)



    Sustenta que “não há um único áudio de Charles com qualquer dos corréus durante todo o período das monitorações”. (p. 5)



    Colho das razões da inicial:



    “Durante a instrução criminal, não restou comprovado de forma satisfatória, a individualização da conduta de cada denunciado, como também não foi narrado a divisão de tarefas, a função de cada acusado na associação criminosa, para a prática do crime de tráfico de drogas”. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido do delito do art. 35 da Lei 11.343/2006.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 249.459, que desprovi monocraticamente, o qual impugnava o HC 944.294/GO, impetrado contra o acórdão de apelação da AP 0177666-70.2016.8.09.0011. Como mencionado, desta vez a impetração dirige-se contra o acórdão na Revisão Criminal 5876153-90.2024.8.09.0000, que buscava desconstituir o mesmo acórdão de apelação.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do agravo regimental pela falta de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática que indeferira liminarmente a inicial do HC.



    Transcrevo a ementa do acórdão estadual de revisão criminal:



    “DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve a condenação do requerente nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006, c/c o artigo 69 do Código Penal, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e multa de 1200 dias-multa, em regime inicialmente fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos que justifiquem a desconstituição do acórdão condenatório, especificamente em relação à condenação pelo delito de associação para o tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Análise dos autos indica que o requerente busca apenas uma reavaliação das provas já contidas no processo, sem apresentar qualquer elemento probatório novo que possa amparar suas alegações. 4. A prova fático-probatória foi devidamente analisada no julgamento da Apelação Criminal nº 0177666- 70.2016.8.09.0011, restando comprovada a participação do requerente na associação para o tráfico de drogas. 5. Conforme jurisprudência e previsão do artigo 35 da Lei de Drogas, a configuração da associação para o tráfico não exige reiteração delitiva, bastando a comprovação da prática de um único delito de tráfico por duas ou mais pessoas. 6. Não há nos autos qualquer elemento novo que sugira erro técnico ou contrariedade à lei penal, sendo a sentença e o acórdão confirmatórios isentos de vício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido improcedente. Tese de julgamento: ‘1. A revisão criminal não se presta à reavaliação de provas já analisadas no processo originário sem a apresentação de elementos novos. 2. A associação para o tráfico de drogas configura-se com a prática de um único delito por duas ou mais pessoas, não exigindo reiteração delitiva’”. (eDOC 12, p. 6 - grifo meu)



    Registro que as razões da inicial são muito próximas das razões recursais do RHC 249.459, demonstrando claramente que se recoloca sua mesma controvérsia à apreciação desta Corte.



    Adoto, portanto, seu julgado como razões de decidir também neste processo:



    “Transcrevo trecho da fundamentação do acórdão que desproveu a apelação do paciente:



    ‘Os depoimentos testemunhais, as interceptações telefônicas e demais provas colhidas comprovam que havia uma associação destinada ao tráfico de drogas, bem estruturada e estável, pois no decorrer do período das interceptações telefônicas ficou constatado pelos diálogos que a organização do grupo, tinha como líder o réu Paulo Reinon e este era o dono da droga apreendida com os informantes Evandro e Thiago, pela outra equipe de investigadores.



    Dos autos extrai-se que o grupo possuía relação de estabilidade e hierarquia (monitorados por três meses), onde o réu Paulo liderava, não se aproximava da droga, pois estava utilizando tornozeleira eletrônica e evitava o contato direto, sempre tratando por telefone; o réu André fazia as cobranças dos presos e quem o auxiliava era o réu Reinaldo, dentro do presídio; o réu Francisco distribuía pequenas porções nesta capital e estava ligado a associação, porquanto há interceptações onde André o avisa que Paulo quer falar com ele pessoalmente; o réu Charles era o responsável pelo transporte, sendo que o informante Evandro Carlos Pereira também ajudava na logística, mas foi preso em flagrante na outra investigação, pelas interceptações telefônicas extrai-se que o réu Charles era o responsável para repassar fotografias da droga para que decidissem sobre o destino dela.



    Logo, há provas suficientes para a condenação dos réus Charles e Paulo Reinon por tráfico de drogas interestadual e de todos os réus por associação para o tráfico interestadual’. (eDOC 10, p. 8)



    Verifica-se que a instância ordinária concluiu pela existência do vínculo associativo a partir de elementos concretos dos autos. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Desclassificação da conduta tipificada no art. 35 para o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Elementos que confirmam estabilidade e permanência entre os agentes. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento’. (HC 246.304 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.10.2024)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO: DEMONSTRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’. (HC 225.707 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024)”



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente